Tribunal: TJSP
Processo: 1018206-67.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO - PATRONO DO AUTOR MONITORADO PELO NUMOPEDE - COMUNICADO CG no 2.317/17 – INSCRIÇÃO DO NOME DO DEMANDANTE EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA QUE COMPETE AO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE INADIMPLENTES - SÚMULA 359 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365434
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018206-67.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante VAGNER SANTOS
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018206-67.2018.8.26.0405 -Voto no 45557
2
VOTO No 45557 (Processo Digital)
Apelação no 1018206-67.2018.8.26.0405
Comarca: Osasco (4a Vara Cível)
Apelante: VAGNER SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: BANCO BRADESCO S/A
Juiz sentenciante: Mariana Horta Greenhalgh
APELAÇÃO

OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
COM
PEDIDO
INDENIZATÓRIO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO
- PATRONO DO AUTOR MONITORADO PELO NUMOPEDE -
COMUNICADO CG No 2.317/17
INSCRIÇÃO DO NOME DO
DEMANDANTE EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA QUE COMPETE AO ÓRGÃO
MANTENEDOR DO CADASTRO DE INADIMPLENTES - SÚMULA
359 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada
de fls. 156/158, julgando improcedente a obrigação de fazer com pedido
indenizatório, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários de 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade, recorre o demandante, alega que não pretende discutir a
relação jurídica existente nem busca a declaração de inexigibilidade do
débito, mas a exibição dos documentos que deram origem à
negativação, art. 43, § 2o, do CDC, afirma desconhecer os motivos da
inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, notificação não
comprovada,
parcialidade
do
Poder
Judiciário,
inscrição
nula,
inaplicabilidade da Súmula no 359 do STJ, fixação de indenização
visando coibir os atos fraudulentos reiteradamente praticados pela insti-
tuição financeira, pagamento dos honorários pela casa bancária por não
ter atendido à solicitação extrajudicial, aguarda provimento (fls. 160/169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018206-67.2018.8.26.0405 -Voto no 45557
3
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 42).
Regularmente processado (fls. 216).
Contrarrazões (fls. 219/233).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera.
De proêmio, há que se anotar que o nome do causídi-
co Marcos Antonio Oliveira Lima Junior, OAB no 302.662/SP, subscritor
da exordial e da peça recursal, consta no rol de advogados monitorados
pelo Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas - NUMOPEDE,
da Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal, por suspeita de prática
de advocacia predatória, exigindo a adoção das boas práticas elencadas
no Comunicado CG no 02/2017, conforme o Comunicado CG o 2.317/17.
Denota-se que o autor ajuizou a presente ação
visando a obtenção da documentação comprobatória da legalidade do
débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.
A casa bancária juntou ou documentos relativos à
relação jurídica estabelecida entre as partes, fato incontroverso, tanto
assim é que o demandante por diversas vezes esclarece não pretender
a declaração de inexigibilidade do débito existente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018206-67.2018.8.26.0405 -Voto no 45557
4
Entretanto, a Súmula no 359 do STJ é clara ao firmar a
tese de que apenas o órgão mantenedor do cadastro é que tem o dever
de realizar a notificação prévia:
“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao
Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”
Nessa esteira, não cabe à casa bancária comprovar a
regularidade da prévia comunicação.
A propósito:
“APELAÇÃO - Pretensão de reforma da r. sentença que julgou a demanda
improcedente Alegação de inscrição do nome do consumidor em cadastros
de inadimplentes, sem prévia comunicação - Descabimento Hipótese em
que a ré não é a mantenedora do cadastro, sendo mera fornecedora de
consultas, de modo que não tem o dever de prévia notificação Autor que
não tem o direito que postula em face da ré Sentença de improcedência
que deve ser mantida integralmente - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação
Cível 1010447-34.2017.8.26.0196, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva
da Fonseca, julgado em 01/04/2019).
“APELAÇÃO. Ação declaratória de ilegalidade de inscrição negativa.
Apontamento restritivo realizado no nome do autor. Ausência de prévia
comunicação ao consumidor por parte da empresa ré. Sentença que julgou o
pedido improcedente. Apelo do demandante pugnando pela reforma da r.
decisão. Sem razão. Impossibilidade de responsabilização da empresa
requerida pela alegada inexistência de notificação prévia sobre as
negativações em nome do requerente. Empresa ré que atua prestando
serviços de consultas e não é responsável por qualquer inclusão,
manutenção ou exclusão do nome do devedor dos cadastros de
inadimplentes. A comunicação prévia estampada no artigo 43, §2o, do
Código de Defesa ao Consumidor não é oponível à empresa requerida, pois
esta atua somente como um site de consultas que replica as informações de
bancos de dados já existentes. Improcedência mantida, embora por outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018206-67.2018.8.26.0405 -Voto no 45557
5
fundamento. Sem má-fé do apelante. Honorários recursais fixados. Apelo
desprovido.” (Apelação Cível 1000311-41.2018.8.26.0196, Rel. Des. Roberto
Maia, julgado em 25/02/2019).
“APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Pretensão da autora
de exclusão de apontamento negativo perpetrado ao seu nome, ante a
ausência de notificação prévia Ilegitimidade passiva da ré, que não atua
como verdadeiro banco de dados sobre consumidores, limitando-se a
disponibilizar, mediante paga, consultas aos cadastros de inadimplentes
mantidos por terceiros Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil, ressalvando-se os benefícios da assistência judiciária
gratuita Negado provimento.” (Apelação Cível 1001267-57.2018.8.26.0196,
Rel. Des. Hugo Crepaldi, julgado em 28/02/2019).
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA,
CUMULADA
COM
CANCELAMENTO DE REGISTRO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
COMUNICAÇÃO PRÉVIA SOBRE INSCRIÇÃO DO NOME DA DEVEDORA
NO ROL DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE DO MANTENEDOR
DO CADASTRO. SÚMULA 359 DO STJ. AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM
FACE DE EMPRESA QUE NÃO POSSUI BANCO DE DADOS PRÓPRIO,
MAS CONSULTA O CADASTRO DE TERCEIRO. MANTENEDORA DO
BANCO DE DADOS QUE REALIZOU A COMUNICAÇÃO PRÉVIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. É do mantenedor do
cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela comunicação prévia
sobre a negativação do nome do devedor. Diferentemente do sustentando
pela autora, a obrigação imposta pelo art. 43, § 2o, do CDC, bem como pelo
enunciado da súmula no 359 do STJ, é dirigida apenas às empresas que
mantêm bancos de dados de maus pagadores. No caso, a atividade exercida
pela empresa demandada não é de proceder ao cadastro de maus
pagadores. Ela apenas disponibiliza acesso ao cadastro de uma terceira
empresa, mediante parceria. Assim, compete à empresa mantenedora
comunicar ao devedor a negativação que será realizada em seu nome, o
que, no caso, foi realizado.” (Apelação Cível 1001008-62.2018.8.26.0196,
Rel. Des. Adilson de Araujo, julgado em 18/02/2019).
E uma vez que o autor sequer alega a inexistência da
obrigação, limitando-se apenas a afirmar que não fora notificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018206-67.2018.8.26.0405 -Voto no 45557
6
previamente, incogitável se torna a inibição da informação ou a
condenação em indenização por danos morais.
Não se aplica ao caso o princípio da causalidade, mas
o da sucumbência, tendo o autor sido vencido em todos os pedidos.
Dessarte, de rigor a mantença da r. sentença.
Deixo de majorar a verba honorária, nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o percentual fixado em
primeiro grau se mostra suficiente diante da rapidez na tramitação do
processo, da simplicidade da causa e do valor a ela atribuído.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à
luz dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Ressalta-se que não cabe ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pelos apelantes, bastando a
fundamentação de sua decisão, em atenção ao princípio do devido
processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis
à sua resolução.” (REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a
Turma, julgado em 25/06/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018206-67.2018.8.26.0405 -Voto no 45557
7
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes
precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n.
1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o
Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.” (Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel.
Min. Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)
Por fim, advirto às partes quanto à possibilidade
de aplicação de sanção por litigância de má-fé no caso de
interposição de recursos infundados, art. 80, inciso VII, do CPC.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator